Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713922-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANKLIN ALMEIDA FREIRE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por Franklin Almeida Freire em face da Decisão (ID 16499229), que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID 16385368). Sob o Acórdão (ID 21067148), a 3a Turma Cível decidiu pelo conhecimento e não provimento do Agravo Interno. Há nos autos, Certidão de Trânsito em Julgado, sob o (ID 22987808). Verifico que o atual recurso, Agravo Interno, interposto por Franklin Almeida Freire já fora julgado e transitou em julgado, restando assim, ainda pendente de julgamento, o Agravo de Instrumento. Primeiramente, à SECRETARIA, para retificação do polo e classificação processual. INTIME-SE a parte Agravada, GEAP Autogestão em Saúde, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 15 de abril de 2021 15:17:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador